Tribunal: TJDFT
Processo: 0725460-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO SUSCITANTE. JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DO GAMA. JUÍZO SUSCITADO. JUÍZO DA 24a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. PASEP. BANCO DO BRASIL. DOMÍCILIO DO AUTOR E LOCAL DA AGÊNCIA BANCÁRIA NO GAMA. SÚMULA 33 STJ. ESCOLHA ALEATÓRIA. COMPETÊNCIA FORO DO GAMA.
1. Registre-se que a relação existente entre as partes no processo de origem não é de consumo, não incidindo as regras e normas do Código de Defesa do Consumidor. 1.1. O Banco do Brasil é mero depositário dos valores vertidos pelo empregador aos participantes, em estrito cumprimento da lei que rege o programa PIS/PASEP, inexistindo relação de consumo.
2. Trata-se de hipótese de competência territorial, que tem natureza relativa, fixada pelo critério objetivo em razão do território no momento da propositura da ação (art. 43 do CPC), não podendo, em regra, ser conhecida de ofício pelo Juízo. Somente pode ser arguida pelo Réu, na contestação, sob pena de preclusão e prorrogação da competência do Juízo, não podendo o magistrado reconhecê-la de ofício - art. 64 do CPC e Súmula n° 33, do STJ: “A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”.
3. Assim, conclui-se, de forma geral, que a incompetência relativa depende de iniciativa da parte, que se manifesta mediante exceção. Haveria então óbice ao juiz para, de ofício, antecipar-se, substituindo-se ao interessado, pois o juiz só poderia fazê-lo quando se tratar de falta de jurisdição ou incompetência absoluta. Ocorre que essa interpretação da norma resultaria em potencial disfuncionalidade da Justiça, o que não pode ser aceito.
4. Verificando-se que as normas que estabelecem regras de competência, tanto cogentes, como dispositivas, são firmadas no intuito de se dar maior efetividade e eficiência à função jurisdicional, e se a regra de competência aplicável ao caso concreto atinge interesse coletivo, diante de sua disfuncionalidade, como já exposto, prejudicando a melhor administração da justiça e acarretando prejuízo ao funcionamento do próprio Poder Judiciário, não há óbice para que a incompetência seja declarada de ofício pelo magistrado.
5. Destaque-se que o autor reside no GAMA/DF e a agência bancária situar-se também no Gama, o que destoa do sentido do critério geográfico e da facilitação do exercício da defesa inerentes à competência territorial.
6. Conheço do conflito de competência para declarar como competente o juízo suscitante, qual seja, juízo da primeira Vara Cível do Gama.